Tribunal: TJES
Processo: 0000911-57.2018.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-57.2018.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE SILVEIRA

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do entendimento pacífico do c. STJ, “revela-se manifestamente incabível o pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental” (RCD na Pet 11.775/MG). 2. Pedido de reconsideração não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000911-57.2018.8.08.0042

REQUERENTE: CRISTIANE SILVEIRA

REQUERIDA: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, na petição inserida no id 7326688, Cristiane Silveira (Autora e Apelante) requer a
reconsideração do Acórdão
de id 6787612, notadamente “
em relação a atuação do advogado dativo em Segunda Instância
” (página 01).

Ocorre que o pedido de reconsideração, com a devida vênia do Patrono da Requerente, não se trata de recurso porque não se enquadra a nenhum tipo de recurso cabível contra o Acórdão, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgados que peço vênia para citar:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
É manifestamente incabível a apresentação de pedido de reconsideração de acórdão, tendo em vista a ausência de previsão legal. 2. Pedido de reconsideração não conhecido
. (RCD na PET no AREsp n. 1.444.765/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração, por vezes recebido como agravo interno pelo STJ, foi apresentado contra acórdão proferido em agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial. 2.
A manifestação da parte requerente não se enquadra a nenhum tipo de recurso cabível contra o acórdão ora impugnado. Com efeito, o STJ possui jurisprudência pacífica pelo não conhecimento de agravo interno contra acórdão. 3. Pedido de reconsideração não conhecido
. (RCD no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.758.975/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021). (Sem grifo no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO.
DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO
. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. I. Pedido de Reconsideração formulado contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Declaração, publicado na vigência do CPC/2015. II.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "revela-se manifestamente incabível o pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental"
(STJ, RCD na Pet 11.775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/08/2017). Nesse sentido: STJ, RCD no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.637.876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 08/05/2020; RCD no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 601.207/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/04/2018. III. Pedido de Reconsideração não conhecido. (RCD nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.822.101/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte possui firme posicionamento no sentido da inadmissibilidade de pedido de reconsideração interposto contra acórdão por ausência de previsão legal ou regimental
. III - Pedido de Reconsideração não conhecido. (RCD no AgInt no REsp n. 1.172.858/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). (Sem grifo no original).

Assim, o manifesto não cabimento de pedido de reconsideração em face de Decisão Colegiada implica no não conhecimento do requerimento formulado no id 7326688.

Do exposto, não conheço do pedido de reconsideração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)